Tribunal: TJSP
Processo: 1001167-19.2016.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
r – Autora que insistiu na existência de saldo devedor – III – Possibilidade de parcelamento do débito, após citação em ação monitória, nos termos do art. 701, §5o, c.c. art. 916 do NCPC – Precedente deste E. TJ – IV – Controvérsia entre as partes no que tange ao valor devido relativo ao débito objeto da ação monitória – Havendo depósito, ainda que parcial do débito, cabe à instituição bancária depositária a atualização monetária, inclusive com a incidência dos juros respectivos – Devedor que fica exonerado do pagamento de qualquer acréscimo sobre o montante depositado – Precedentes do C. STJ e deste E. TJ – V – Débito, contudo, que não foi integralmente quitado – Ré que deve ser condenada ao pagamento complementar relativo aos juros de mora devidos até o oferecimento do parcelamento do débito, bem como dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito devidamente apurado, bem como das custas processuais arcadas pela autora, até referida ocasião – Valor a ser apurado, em fase de cumprimento de sentença, debitando-se o novo depósito judicial realizado pela ré, quando do oferecimento de sua impugnação – Ação monitória parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada – Reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes – Apelo parcialmente provido".

(TJSP; Apelação Cível 1001167-19.2016.8.26.0505; Relator (a): Salles Vieira; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 3a Vara; Data do Julgamento: 29/01/2021; Data de Registro: 29/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Duplicata

Relator(a):

Salles Vieira

Comarca:

Ribeirão Pires

Órgão julgador:

24a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

29/01/2021

Data de publicação:

29/01/2021

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS – PARCELAMENTO DO DÉBITO – PAGAMENTO PARCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II – Ação monitória embasada em duplicatas mercantis – Regularmente citada, a ré pugnou pelo parcelamento do débito – Autora que concordou com o parcelamento do débito, impugnando, contudo, o valor apontado

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS – PARCELAMENTO DO DÉBITO – PAGAMENTO PARCIAL – DEPÓSITO JUDICIAL - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II – Ação monitória embasada em duplicatas mercantis – Regularmente citada, a ré pugnou pelo parcelamento do débito – Autora que concordou com o parcelamento do débito, impugnando, contudo, o valor apontado como devido pela ré – Autora que requereu a realização de pesquisas via Sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, em razão da existência de saldo devedor – Impugnação ofertada pela ré, apontando que não responde pelos juros de mora e correção monetária após o depósito judicial, bem como efetuando o pagamento de quantia complementar – Autora que insistiu na existência de saldo devedor – III – Possibilidade de parcelamento do débito, após citação em ação monitória, nos termos do art. 701, §5o, c.c. art. 916 do NCPC – Precedente deste E. TJ – IV – Controvérsia entre as partes no que tange ao valor devido relativo ao débito objeto da ação monitória – Havendo depósito, ainda que parcial do débito, cabe à instituição bancária depositária a atualização monetária, inclusive com a incidência dos juros respectivos – Devedor que fica exonerado do pagamento de qualquer acréscimo sobre o montante depositado – Precedentes do C. STJ e deste E. TJ – V – Débito, contudo, que não foi integralmente quitado – Ré que deve ser condenada ao pagamento complementar relativo aos juros de mora devidos até o oferecimento do parcelamento do débito, bem como dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito devidamente apurado, bem como das custas processuais arcadas pela autora, até referida ocasião – Valor a ser apurado, em fase de cumprimento de sentença, debitando-se o novo depósito judicial realizado pela ré, quando do oferecimento de sua impugnação – Ação monitória parcialmente procedente – Sentença parcialmente reformada – Reconhecida a sucumbência recíproca entre as partes – Apelo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001167-19.2016.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA ME, é apelado ACS
INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001167-19.2016.8.26.0505 -Voto no
2
VOTO No: 37736
APEL.No: 1001167-19.2016.8.26.0505
COMARCA: RIBEIRÃO PIRES 3a VARA
APTE. : CLAUDIA GOMES DE SOUZA DISTRIBUIDORA ME
APDA. : ACS INDÚSTRIA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA
JUIZ PROLATOR: RENATO AUGUSTO PEREIRA MAIA
“APELAÇÃO AÇÃO MONITÓRIA DUPLICATAS
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO

PAGAMENTO
PARCIAL
DEPÓSITO JUDICIAL - CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS - I Sentença de procedência
Recurso da ré
II
Ação monitória embasada em
duplicatas mercantis
Regularmente citada, a ré pugnou
pelo parcelamento do débito Autora que concordou com o
parcelamento do débito, impugnando, contudo, o valor
apontado como devido pela ré
Autora que requereu a
realização de pesquisas via Sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud, em razão da existência de saldo devedor

Impugnação ofertada pela ré, apontando que não responde
pelos juros de mora e correção monetária após o depósito
judicial, bem como efetuando o pagamento de quantia
complementar Autora que insistiu na existência de saldo
devedor III Possibilidade de parcelamento do débito,
após citação em ação monitória, nos termos do art. 701, §5o,
c.c. art. 916 do NCPC Precedente deste E. TJ IV
Controvérsia entre as partes no que tange ao valor devido
relativo ao débito objeto da ação monitória
Havendo
depósito, ainda que parcial do débito, cabe à instituição
bancária depositária a atualização monetária, inclusive com
a incidência dos juros respectivos
Devedor que fica
exonerado do pagamento de qualquer acréscimo sobre o
montante depositado Precedentes do C. STJ e deste E. TJ
V Débito, contudo, que não foi integralmente quitado
Ré que deve ser condenada ao pagamento complementar
relativo aos juros de mora devidos até o oferecimento do
parcelamento do débito, bem como dos honorários
advocatícios de 10% sobre o valor do débito devidamente
apurado, bem como das custas processuais arcadas pela
autora, até referida ocasião Valor a ser apurado, em fase
de cumprimento de sentença, debitando-se o novo depósito
judicial realizado pela ré, quando do oferecimento de sua
impugnação Ação monitória parcialmente procedente
Sentença parcialmente reformada
Reconhecida a
sucumbência recíproca entre as partes Apelo parcialmente
provido”.
Apelo da ré em face da r. sentença de
procedência, proferida em autos de ação monitória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001167-19.2016.8.26.0505 -Voto no
3
Sustenta
a
apelante
que,
regularmente
citada, pugnou nos autos pelo parcelamento do débito, nos
termos do art. 916 do NCPC. Aduz que efetuou o integral
pagamento do débito, mediante o depósito judicial das
parcelas,
tendo
sido,
contudo, surpreendida
com a
posterior adoção de medidas expropriatórias. Alega que o
devedor não responde pelos juros de mora e correção
monetária após o depósito judicial, ocasião em que os
referidos encargos passam para a responsabilidade da
instituição financeira. Assevera que efetuou o pagamento
complementar da quantia de R$1.333,48, razão pela qual,
tendo havido o integral pagamento da dívida, a ação deve
ser julgada extinta. Requer o provimento do recurso, com
a reforma da r. sentença (fls. 112/117).
Contrarrazões da apelada, às fls. 123/126,
pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória movida por ACS
Indústria de Embalagens Plásticas Ltda, ora apelada, em
face de Claudia Gomes de Souza Distribuidora ME, ora
apelante, embasada em duplicatas mercantis, regularmente
protestadas.
Alega a autora, portanto, ser credora da
quantia de R$6.224,00, a qual pretende o adimplemento
(fls. 01/02).
Regularmente citada, a ré pugnou pelo parcelamento do débito,
no montante atualizado de
R$6.473,36 (fls. 26/28).
A autora, intimada, manifestou-se nos autos,
concordando com o parcelamento do débito, impugnando,
contudo, o valor apontado como devido pela ré, uma vez
que ausente a incidência de juros de mora, de honorários
advocatícios e custas processuais (fls. 38/39).
Posteriormente,
a
autora
requereu
a
realização de pesquisas via Sistemas Bacenjud, Renajud e
Infojud, em razão da existência de saldo devedor de
R$3.631,88 (fls. 60), medidas estas que foram deferidas
pelo MM. Juiz “a quo” (fls. 63).
Sobreveio,
então,
impugnação
pela
ré,
apontando que não responde pelos juros de mora e correção
monetária após o depósito judicial, ocasião em que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001167-19.2016.8.26.0505 -Voto no
4
referidos encargos passam para a responsabilidade da
instituição financeira.
Na ocasião, ainda, a ré efetuou o pagamento
complementar da quantia de R$1.333,48, a qual entendia
devida,
pugnando
pelo
reconhecimento
do
integral
pagamento da dívida, com a consequente extinção da ação
(fls. 65/69).
Por fim, a autora manifestou-se nos autos,
insistindo na existência de saldo devedor no montante de
R$2.107,10 (fls. 79/81).
Em primeira instância, a ação foi julgada
procedente, sob o fundamento de que os depósitos
realizados pela ré foram feitos de forma incompleta,
razão pela qual responde pelos encargos da mora. Em razão
da sucumbência, houve a condenação da ré ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (fls.
97/100).
Contra esta decisão insurge-se a ré, ora
apelante.
A
priori,
consigna-se
que,
como
visto
alhures, a ré, regularmente citada, pugnou nos autos pelo
parcelamento do débito, nos termos do art. 916 do NCPC.
Veja-se a redação do caput dispositivo legal
em comento:
“Art.
916.
No
prazo
para
embargos,
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o
depósito de trinta por cento do valor em execução,
acrescido de custas e de honorários de advogado, o
executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o
restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e de juros de um por cento ao mês.”.
Consigna-se, ainda, a possibilidade de incidência do referido dispositivo legal na ação
monitória, nos termos do art. 701, §5o, do NCPC:
“Art. 701. Sendo evidente o direito do
autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de
pagamento, de entrega de coisa ou para execução de
obrigação de fazer ou de não fazer, concedendo ao réu
prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001167-19.2016.8.26.0505 -Voto no
5
pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento
do valor atribuído à causa.
§ 5o Aplica-se à ação monitória, no que
couber, o art. 916.”.
Neste sentido, veja-se a jurisprudência
deste E. Tribunal de Justiça:
“Apelação Contrato de Prestação de Serviços
de Atendimento Ambulatorial e Diagnósticos Ação monitória
Procedência Pretensão ao parcelamento do débito, de
acordo com art. 916 do CPC - Admissibilidade Art. 701, §
5o, do CPC - Preenchidos os requisitos formais, é certo
que o parcelamento é uma faculdade ao executado - Recurso
da
ré
provido
em
parte”
(Apelação
no
1023259-38.2016.8.26.0554; Relator Thiago de Siqueira;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Comarca:
Santo André; Julgamento em 21/09/2017).
Consigna-se, por fim, que, em que pese a
opção pelo parcelamento importe na renúncia ao direito de
opor embargos, conforme disposto no art. 916, §6o, do
NCPC, o devedor não está impedido de apresentar
manifestações nos autos, que busquem impugnar eventuais
atos de penhora, tal como ocorreu na hipótese.
Feitos tais apontamentos iniciais, verifica-
se que, no caso em testilha, paira controvérsia entre as
partes no que tange ao valor devido relativo ao débito
objeto da ação monitória.
Isto porque, a autora insiste que há saldo
remanescente devido pela ré, consistente em correção
monetária, juros de mora, honorários advocatícios e
custas processuais.
Por sua vez, a ré insiste que, não responde
pelos juros de mora e correção monetária após o depósito
judicial, ocasião em que os referidos encargos passam
para a responsabilidade da instituição financeira.
Insiste, ainda, que efetuou o integral
pagamento do valor devido em favor da autora.
Parcial razão assiste a ambas as partes.
Com efeito, conforme apontado pela ré,
havendo depósito judicial do débito, ainda que parcial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001167-19.2016.8.26.0505 -Voto no
6
cabe à instituição bancária depositária a atualização
monetária, inclusive com a incidência dos juros respectivos. Assim, o devedor, uma vez efetuado o depósito judicial, fica
exonerado do
pagamento de
qualquer acréscimo sobre o montante pago.
Sobre
o
tema,
anote-se
o
entendimento
firmado pelo STJ, em sede de julgamento de recurso
repetitivo, submetido ao procedimento previsto no art.
1.036 e seguintes do NCPC:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO
DEPOSITÁRIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: "Na fase
de execução, o depósito judicial do montante (integral ou
parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor,
nos limites da quantia depositada". 2. Aplicação da tese
ao caso concreto. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO” (REsp
1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014).
No mesmo sentido, veja-se o entendimento
deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE COBRANÇA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Depósito judicial parcial em
garantia Hipótese em que o r. pronunciamento agravado
não reconheceu o efeito liberatório do referido depósito,
admitindo-se, inclusive, a incidência de correção monetária e juros de mora após o depósito

Inadmissibilidade Questão já decidida e pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo pela sistemática do artigo 543-C, do Código de
Processo Civil de 1973, atual artigo 1.036, do CPC de
2015 Elaboração dos cálculos quanto ao valor da dívida
que deve ser realizada com a dedução dos depósitos
realizados pela parte executada e, consequentemente, com
a incidência de correção monetária e juros de mora até a
data em que os depósitos foram realizados
Hipótese,
outrossim, em que o depósito judicial já conta com
remuneração específica a cargo da instituição financeira
depositária Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça
Decisão de primeiro grau que deve ser modificada

RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2210591-76.2018.8.26.0000; Relator Sérgio Alfieri; Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001167-19.2016.8.26.0505 -Voto no
7
Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Comarca: São
Paulo; Julgamento em 14/10/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que acolheu
parcialmente a impugnação. Depósito voluntário realizado
pelos devedores, antes do trânsito em julgado da decisão.
Juros de mora e correção monetária, até efetivo levantamento, que escapam à responsabilidade dos
executados. Não se pode exigir dos devedores os juros
moratórios depois de efetivado o depósito judicial, eis
que o valor foi submetido à correção monetária e houve
acréscimo
de
juros,
ambos encargos
da instituição
bancária em que se efetivou o referido depósito. RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
no
2107241-09.2017.8.26.0000;
Relatora
Carmen
Lúcia
da
Silva; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado;
Comarca: São Paulo; Julgamento em 12/09/2017).
Desta
feita,
descabida
a
pretensão
da
autora, de que a ré seja condenada ao pagamento de nova
correção monetária e juros após o levantamento dos
valores depositados nos autos, ainda que se reconheça
apenas o pagamento parcial do débito perseguido nos
autos.
Contudo, contrariamente ao pretendido pela
ré, não há que se reconhecer ter havido a integral
quitação do débito.
Isto porque, conforme se depreende dos
autos, a ré, por ocasião da apresentação da proposta de
parcelamento do débito, deixou de considerar o valor dos
juros de mora devidos até a realização do depósito
judicial, tendo incluído em seus cálculos tão somente a
correção monetária cabível (fls. 27).
Outrossim, na referida ocasião, a ré ainda
deixou de considerar os honorários advocatícios devidos à
autora, assim como as custas processuais até então
despendidas nos autos, nos termos do art. 916, caput, do
NCPC.
Assim, deve a ré ser condenada ao pagamento
complementar relativo aos juros de mora devidos até o
oferecimento do parcelamento do débito, ocorrido em
06.02.2017 (fls. 26/28 e 34).
Deve, ainda, ser condenada ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001167-19.2016.8.26.0505 -Voto no
8
honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito
devidamente apurado para a referida data, bem como das
custas processuais arcadas pela autora, até referida
ocasião.
Consigna-se que, sobre o referido valor a
ser apurado, em fase de cumprimento de sentença, deve ser
debitado o novo depósito judicial realizado pela ré,
quando do oferecimento de sua impugnação, em 10.05.2019,
no montante de R$1.333,48 (fls. 72/73 e 78), o qual já
foi devidamente disponibilizado em favor da autora (fls.
131).
De
rigor,
portanto,
a
reforma
da
r.
sentença, julgando-se parcialmente procedente a ação
monitória, nos termos da fundamentação acima.
Consequentemente, reconhece-se a sucumbência
recíproca entre as partes, devendo ambas as partes
arcarem com o pagamento das custas e despesas
processuais, havidas após a proposta de parcelamento do
débito, bem como com os honorários advocatícios dos
patronos da parte adversa, fixados em R$800,00, nos
termos do art. 85, §8o, do NCPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator